Tribunal: TJMT
Processo: 1015377-06.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015377-06.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR FELICIANO - CPF: 009.934.881-02 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA CONTESTAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
para
declarar

a

inexistência
de
débito
e
condenar

a

instituição

financeira

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se
existe

responsabilidade
da
instituição

financeira

pelas

transações

fraudulentas

realizadas
no
cartão
de
crédito
do
reclamante
,
vítima
do "golpe da falsa central de
atendimento
"; e (
ii
)
analisar
se a
manutenção
da
cobrança

indevida
,
sem

negativação

ou

pagamento

efetivo
,
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
instituição

financeira

não
é
responsável

pelos

danos

decorrentes
do "golpe da falsa central de
atendimento
",
quando
o
próprio

correntista

fornece

seus
dados e
instala

aplicativo
para
acesso

remoto
,
frustrando

os

mecanismos
de
segurança

bancários
,
conforme

confessado

pelo

reclamante
.

4.
Contudo
, as
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
como

intermediadoras
de
pagamento

integrantes
do Sistema de
Pagamentos
Brasileiro,
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
/
chargeback
)
quando
o
consumidor

contesta

transações
,
apurando
a
legitimidade
da
impugnação
.

5. A simples cobrança indevida, sem pagamento efetivo pelo consumidor, sem negativação nos órgãos de proteção ao crédito e sem suspensão de serviços essenciais, não configura dano moral indenizável, pois não atinge a honra subjetiva ou objetiva da parte reclamante de forma a justificar compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
instituição

financeira

não
é
responsável

pelos

danos

decorrentes
do "golpe da falsa central de
atendimento
",
quando
o
próprio

correntista

fornece

seus
dados e
instala

aplicativo
para
acesso

remoto
,
frustrando

os

mecanismos
de
segurança

bancários
. 2. As
administradoras
de
cartão
de
crédito

devem

instaurar

processo

administrativo
(
chargeback
)
quando
o
consumidor

contesta

transações
,
sendo

responsáveis
pela
falha

neste

procedimento
. 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem

pagamento

efetivo

pelo

consumidor
,
sem

negativação

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
e
sem

suspensão
de
serviços

essenciais
,
não

configura

dano
moral
indenizável
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, §3o, II; CC, art. 421; Circular BACEN 3.682/2013; Carta Circular 3949/2019 do DEBAN.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
479; STJ,
REsp
2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 13/6/2023; TJMT, RI 1001778-19.2021.8.11.0018, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira
Turma

Recursal
, j. 25/09/2023; TJMT, RI 1001449-21.2023.8.11.0023, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015377-06.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
:
JULIO CESAR FELICIANO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JULIO CESAR FELICIANO

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Noticiou
que: a) é
cliente
do banco
reclamado
e titular do
cartão
de
crédito
no 4220 XXXX
XXXX
9689; b)
em

setembro
de 2024
foi

vítima
de
fraude

quando

terceiros

realizaram

transações

não

autorizadas
com
seu

cartão
de
crédito
; c)
em
5/9/2024
foi

realizada

compra
no valor de R$ 18.965,05,
parcelada

em

cinco

vezes
de R$ 3.793,01; d)
em
6/9/2024
ocorreram

mais
duas
compras
de R$ 8.887,78
cada
; e)
ao

identificar
as
transações

fraudulentas
,
bloqueou
o
cartão
e
contestou

todas
as
cobranças
; f) o banco
cancelou

apenas
as duas
transações
de
menor
valor,
mantendo
a
cobrança
de R$ 18.965,05; g) é
contratante
de
seguro

vinculado

ao

cartão
para
proteção
contra
fraudes
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b) a
suspensão
da
cobrança
; c)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
responsabilidade
da
instituição

financeira
é
objetiva
,
conforme
art. 14 do CDC; b) a
fraude

bancária

configura

fortuito

interno
,
atraindo
a
responsabilidade
do banco; c) o banco
não

comprovou
a
regularidade
das
transações

questionadas
; d) a
situação

ultrapassa
o
mero

aborrecimento
,
configurando

dano
moral. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para: a)
confirmar
a tutela
antecipada
para suspender a
cobrança
do
débito
de R$ 18.965,05; b)
declarar

a

inexistência
do
débito
; c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) não houve falha na prestação do serviço; b) as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível; c) a parte reclamante não comprovou a ocorrência de fraude; d) a situação configura culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o do CDC; e) não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; f) o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

requereu
a
majoração
do
quantum

indenizatório
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que "
as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

Nesse
sentido
:

"(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ//
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

foi

vítima
do
chamado
"golpe da falsa central de
atendimento
",
conforme
se
verifica
do
áudio

juntado

pelo
banco
recorrente
,
onde
o
próprio

reclamante

confessa

ter

recebido

ligações
de
números

não

oficiais
e
instalado

aplicativo
para
acesso

remoto
de
sua

conta
(ID 296000395/PJe2,
pág
. 2).

A

engenharia
social, no
contexto
de
fraudes

bancárias
, é
uma

técnica
de
manipulação
que
explora
a
confiança
e a
credulidade
das
pessoas
para
obter

informações

pessoais

ou

financeiras
,
como

senhas
,
códigos
de
segurança
, dados
bancários
, entre outros. É
uma
forma de golpe que visa
induzir
a
vítima
a
realizar

ações
que
prejudicam

seus

próprios
interesses,
como

transferir

dinheiro

ou

divulgar
dados
confidenciais
.

No "golpe da falsa central de
atendimento
"
os

golpistas

simulam
ser da Central de
Atendimento
da
instituição

financeira
,
utilizando
-se de
tecnologia

específica
(
a

exemplo
do app
SpoofApp
) que altera o
número
da
origem
da
chamada
,
deixando

transparecer
que
efetivamente
é
uma

ligação

oriunda
de um canal
oficial
.

Uma
vez
que a
vítima
se sente
confiante
de que
está

falando

efetivamente
com um canal
oficial
da
intuição

financeira
,
acaba

efetuando

transações
no App e
nos

Terminais
de
Autoatendimento
,
realizando

procedimentos
que
superam

os

mecanismos
de
segurança
,
como

troca
e
compartilhamento
de
senhas
,
habilitação
de outros
dispositivos

móveis
para
transações
,
realização
de PIX e
pagamento
de
boletos
. As
vítimas

realizam

estes

procedimentos

voluntariamente
,
induzidas

em

erro

pelos

golpistas
,
pensando

estar

realizando

procedimentos
de
segurança
para
cancelamento
de
transações

não

realizadas
.

É
importante

frisar
, que
durante
o "iter
criminis
"
a

instituição

financeira

não

participa

em

nenhum

momento
para
facilitar
a
consumação
do golpe, mas,
ao

contrário
,
exige

procedimentos
de
segurança
, que
são

superados
pela
conduta

ingênua
do
consumidor
.

A
instituição

financeira

não
é
responsável

pelos

danos

sofridos

decorrentes
do golpe da falsa central de
atendimento
,
quando
o
próprio

correntista

realiza

os

procedimentos
para a
habilitação
de um novo
dispositivo

móvel
,
frustrando

os

diversos

mecanismos
de
segurança

utilizados
,
como

senha
,
biometria
e
habilitação
de
dispositivos

específicos
para
transações
,
desde
que as
transações

sejam

realizadas

dentro
dos
limites
de
transferência
(PIX/TED)
previamente

estabelecidos
entre o
cliente
e banco.

Nesses
casos
,
não

há

como
se
responsabilizar
o
fornecedor
de
serviços
.

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)"

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
publicado
no DJE 29/06/2023)".

"RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista repassa informações e dados de sua conta, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação.

(...) (N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)"

Contudo
, as
intermediadoras
de
pagamento
, a
exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
integrantes
do Sistema de
Pagamentos
Brasileiro (SPB),
nos

termos
da Circular 3.682/2013 do BACEN e da Carta Circular 3949/2019 do DEBAN (Departamento de
Operações

Bancárias
e de Sistema de
Pagamento
),
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar
a
impugnação
de
algum

pagamento
,
também

conhecido

como

contestação
de
compra

ou

chargeback
,
motivado

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço

ou

falha
no
processamento
,
apurando
se a
impugnação
é
legítima

ou

não
.

Ou
seja
, se
a

intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifiquem
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
restituição
do valor
impugnado
.

Neste
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO NÃO REALIZADO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A
administradora
de
cartão
de
crédito

por

fazer

parte
da
cadeia
de
fornecimento
,
responde
e
pelos

danos

causados

ao

Consumidor
- O
desgaste
, a
preocupação
com
uma

cobrança

injusta
, o
sentimento
de
impotência

experimentado

pelo
Autor,
diante
do
descaso
da
parte

Requerida
,
em

dar

solução

justa
e
em
tempo
hábil
a
uma

questão
simples de ser
resolvida

na
via extrajudicial,
ensejam

na

devida

reparação

por

dano
moral. (TJ-MG - AC: 10000205808066001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de
Julgamento
: 17/06/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 13a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 18/06/2021).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DAS PARCELAS PAGAS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (
AgRg
no
AREsp
655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita. 3 - Cancelamento de compra. Cobrança indevida. Repetição do indébito. O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano (Acórdão n.610372, 20111010234864ACJ). Todavia, tal situação não se equipara a pagamento indevido para os fins da dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, de modo que, demonstrado o estorno da quantia relativa à compra (fl. 07), a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe. 4 - Recurso conhecido e provido. 5 - Sem custas e sem honorários advocatícios. (TJ-DF 20150910242932 0024293-16.2015.8.07.0009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/06/2016, 2a TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/07/
2016.
Pág.: 490/492).

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) 6.
Contestação
de
pagamento

por

intermediário
. As
intermediadoras
de
pagamento
,
a

exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar

a

impugnação
de
algum

pagamento
(
chargeback
),
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se
a

impugnação
é
legitima

ou

não
. Se a
intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifiquem
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
.
Todavia
,
inexistindo

quaisquer

evidências
de que a
parte

reclamante

efetuou
a
devida

reclamação

administrativa
junto à
administradora
do
cartão

ou

respectivo
banco
emissor
,
requerendo
o
cancelamento
do
pagamento
,
não

há

falha

na

prestação
de
serviços
.
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com
ele
,
isto

porque

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
do
fato

controvertido
,
já
que
poderia

ter

apresentado
o simples
protocolo
da
impugnação
. (...) (N.U 1030190-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)

No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

entrou

em

contato
com o banco no
dia
5/9/2024,
conforme

protocolo
no 243355268,
relatando

ter

recebido

contato
de um
suposto

funcionário
do banco
informando

tentativas
de
compra

em

seu

cartão
, e que
instalou

aplicativo
para que
o

suposto

preposto

acessasse

remotamente

sua

conta
.

Após

identificar
as
transações

fraudulentas
, a
parte

reclamante

bloqueou
o
cartão
e
contestou

todas
as
cobranças
junto
ao
banco
reclamado
,
solicitando
o
cancelamento
integral dos
valores

indevidos
.
Entretanto
, a
parte

reclamada

manteve
a
cobrança
de R$ 18.965,05,
mesmo

ciente
de que
era

decorrente
de
fraude
.

O banco
não

comprovou

ter

instaurado

processo

administrativo
(
disputa
) para
apurar
a
legitimidade
da
impugnação

feita
pela
parte

reclamante

quanto
à
transação
de R$ 18.965,05,
nem

apresentou

justificativa
para o
tratamento

diferenciado
dado
a

esta

transação

em

relação

às

outras
duas que
foram

canceladas
.

Portanto
,
embora
a
parte

reclamante

tenha

contribuído
para
a

ocorrência
da
fraude

ao

cair
no "golpe da falsa central", o banco
falhou

ao

não

instaurar
o
devido

processo

administrativo
(
chargeback
)
após
a
contestação
do
cliente
,
mantendo

indevidamente
a
cobrança
da
transação
de R$ 18.965,05, que
deve
ser
suspensa
,
conforme

determinado

na

sentença
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
,
embora

tenha

havido

falha
do banco
ao

não

instaurar
o
devido

processo

administrativo
(
chargeback
)
após
a
contestação
do
cliente
,
não
se
verifica

a

ocorrência
de
dano
moral
indenizável
.

Isso

porque

não

houve

pagamento

indevido
pela
parte

reclamante
,
uma

vez
que
esta

deixou
de
pagar
a
fatura

contestada
.
Também

não

houve

negativação
do
nome
da
parte

reclamante

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
conforme
se
verifica
dos autos.

O
bloqueio
do
cartão
de
crédito

foi

decorrente
da
própria

conduta
da
parte

reclamante
, que
forneceu

seus
dados para
terceiros

falsários
,
caindo
no golpe da falsa central. Tal
situação
,
embora
cause
transtornos
,
não

configura

dano
moral
indenizável
, pois
não

atinge
a
honra

subjetiva

ou

objetiva
da
parte

reclamante
de forma a
justificar

compensação
.

A simples
cobrança
,
sem
a
suspensão

na

prestação
dos
serviços
,
sem
o
restritivo
de
crédito
e
sem

pagamento
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Nesse
sentido
:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Ainda
que
tenha

havido

cobrança

indevida
,
ausente

prova
de
consequências

mais

gravosas

ao

consumidor
,
como

a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

ou

a

inserção
do
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
ficando
a
situação

vivenciada
no patamar dos
meros

dissabores
do
cotidiano
,
motivo

pelo
qual
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)"

"(...) 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
e
sem

a

ocorrência
de
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)"

Portanto
,
não

há

dano
moral a ser
indenizado
no
presente

caso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

apenas
para
afastar
a
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
mantendo
a
declaração
de
inexistência
do
débito
de R$ 18.965,05 (
dezoito
mil,
novecentos
e
sessenta
e
cinco
reais e
cinco
centavos).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025